Tribunal: TJDFT
Processo: 0755148-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0755148-12.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: JOSE EDUARDO NOGUEIRA MAGALHAES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, na Ação de Busca e Apreensão n° 0720210-61.2025.8.07.0009, deferiu a liminar, nos seguintes termos: “Baixe-se a anotação de sigilo, considerando que não há amparo legal para restrição da publicidade no presente caso. Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciáriaem garantia. Há,nos autos, prova da mora do devedor, com os documentos que acompanham a inicial. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, defiro a liminar pleiteada para determinar a busca e apreensão do bem mencionado na peça de ingresso, em favor do(a) Autor(a), na pessoa de um dos seus fiéis depositários indicados nos autos, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Junto com veículo e as chaves, deverão ser entregues ao Oficial de Justiça o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) e o Documento Único de Transferência (DUT). A parte requerida deverá pagar a integralidade da dívida, nos moldes da planilha apresentada pela parte autora (total das parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente), no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, oportunidade em que o bem lhe será restituído e/ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos do(a) autor(a) (art. 3o, § 1°, do DL no 911/69). Caso resulte infrutífera a diligência ora determinada, certifique o oficial de justiça se a parte requerida reside no endereço constante do mandado. Após a apreensão, cite-se a(o) ré(u)para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o, do art. 3o, do citado diploma legal. Todavia, frustradas as diligências acima determinadas, intime-se a parte autora para que converta a presente ação em ação de execução, conforme disposto nos artigos 4o do Decreto-Lei no 911/69, caso em que deverá apresentar nova petição inicial, acompanhada de planilha atualizada do débito, bem como a via circulável do título executivo, se for o caso, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito por falta de pressuposto e interesse processual. Anote-se a restrição judicial na base de dados do RENAVAM, via RENAJUD. Autorizo desde já o cumprimento das diligências em sigilo, a fim de potencializar o êxito da medida. Caso a parte autora comprove por meio de fotos a localização do veículo, autorizo o cumprimento prioritário do mandado, ficando desde já indeferido o cumprimento urgente e em regime de plantão, já que tal hipótese deve ser destinada exclusivamente às hipóteses em que se comprove risco de perecimento de direitos ligados à vida e à integridade física de pessoas. Cumprida a liminar, libere-se a aludida restrição independentemente de nova conclusão. Proceda o(a) oficial(a) de justiça, em favor da parte Autora, a BUSCA E APREENSÃO do bem e, após, CITE o réu, no endereço indicado, para tomar ciência da presente ação e, querendo, contestá-la. Fica autorizada a requisição de força policial e arrombamento, bem como a realização da diligência em horário especial, nos termos dos artigos 846 caput, e 846, § 2° do CPC e seguintes e 212, §§ 1o e 2o do CPC. Encaminhe-se o presente mandado, o qual deverá conter as seguintes advertências: 1- O(a) Sr(a) Oficial(a) de Justiça deverá certificar o nome do fiel depositário, telefone e o endereço para onde o(s) bem(ns) será levado e se o(a) requerido(a) foi localizado(a). 2- Feita a busca e apreensão, o(a) Sr.(a) Oficial de Justiça deverá proceder à avaliação e vistoria do(s) bem(ns). 3- Não sendo localizado o bem, deverá certificar se o réu foi encontrado no endereço e se está na posse do bem, nos termos do art. 4o do DL n.o 911/69. 4-A presente ordem poderá ser cumprida em qualquer local onde se encontrar o veículo. 5- O prazo para o (a) requerido (a) pagar a integralidade da dívida, conforme os valores apresentados na cópia anexa, é de 05 (cinco) dias, a partir da execução da liminar, o que dará o direito de ter o bem(ns) restituído(s). 6- O prazo para apresentar defesa,sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente, é de 15 (quinze) dias, contados da data da execução da liminar. A resposta poderá ser apresentada ainda que tenha pago a integralidade da dívida. 7- Fica o(a) Requerente advertido (a) de que sendo o pedido julgado improcedente ocorrerá o que disposto nos §§ 6o e 7o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a redação dada com a Lei 10.931/04. 8- A parte citada deverá constituir advogado ou Defensor Público, sendo que a Defensoria Pública funciona no andar térreo deste Fórum. Outrossim, fica o (a) Requerente advertido de que o veículo não poderá sair do DF durante o prazo para pagamento da integralidade da dívida sem prévia comunicação deste Juízo, a fim de possibilitar eventual restituição do bem.” O agravante sustenta, em síntese, que a r. decisão não deve prevalecer, por violar a legislação aplicável, notadamente o Decreto-Lei no 911/69. Argumenta que o juízo de origem determinou a conversão da ação de busca e apreensão em execução antes mesmo de esgotadas todas as tentativas de localização do bem, quando, na realidade, tal conversão deveria ser facultada ao credor. Aduz que, conforme o artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69, a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva constitui mera faculdade conferida ao credor fiduciário, e não obrigação imposta por lei. Ressalta que a decisão agravada contraria a própria lógica do regime fiduciário, uma vez que a conversão em execução representa a última alternativa para a recuperação do crédito. Afirma, ainda, que a legislação não estabelece número máximo de diligências infrutíferas que obrigue o credor a optar pela conversão da ação. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para sustar a eficácia da decisão agravada no ponto em que impõe a conversão obrigatória, sob pena de extinção do feito. No mérito, pleiteia a reforma da decisão para manter a antecipação dos efeitos da tutela e determinar o regular prosseguimento da demanda. Preparo devidamente comprovado (Id. 79478028). É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra ato judicial que determinou ao autor que emende a petição inicial, a fim de promover a conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, dentre outras providências processuais. Antes de examinar as razões recursal, impõe-se a análise da admissibilidade do agravo. Nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível apenas contra decisões interlocutórias que versem sobre as hipóteses taxativamente previstas no referido dispositivo ou em situações excepcionalmente admitidas pela jurisprudência. O ato impugnado, entretanto, não possui natureza decisória. Trata-se de despacho ordinatório, nos termos do art. 203, § 3o, do CPC, que apenas impulsiona o andamento do processo, determinando a emenda da inicial para adequação da via eleita. Despachos dessa natureza não resolvem questão incidente, não impõem ônus às partes e não produzem prejuízo imediato, razão pela qual são irrecorríveis, conforme reiterada jurisprudência. Assim, não havendo decisão interlocutória apta a ensejar a interposição de agravo de instrumento, o recurso não pode ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de instrumento, por se voltar contra ato judicial de natureza meramente ordinatória. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora